Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733545-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE CARLOS FONSECA BOQUADI AGRAVADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO D E C I S Ã O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Liquidação de Sentença - Juízo de Retratação JOSÉ CARLOS FONSECA BOQUADI interpôs Agravo Interno em face de decisão proferida por esta relatoria, o qual negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Em suas razões recursais (ID 48826670), o agravante defende que foi induzido a erro pelo Magistrado a quo, que proferiu Decisão Interlocutória. Sustenta a aplicação do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contrarrazões ao ID 49077227. É o relatório. Decido. Exerço, então, o Juízo de Retratação previsto no art. 1.021, § 2o , do Código de Processo Civil. Com razão o agravante. Na decisão atacada externei posicionamento quanto à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, ante o erro grosseiro e inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie, o qual seria a Apelação, em face da prolação de Sentença terminativa no feito. Todavia, curvo-me ao entendimento firmado por esta Oitava Turma Cível sobre a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal em casos de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível em Liquidação de Sentença. No precedente elencado, o magistrado originário nomeou o ato como "Sentença", causando dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e a preliminar foi ultrapassada por maioria em quórum o qual compus: (Acórdão 1714915, 07020830720228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.) Na situação em análise, o ato foi nomeado como "Decisão" e o agravante seguiu entendimento jurisprudencial no sentido de cabimento do recurso de Agravo, de modo que evidente a existência de dúvida sobre qual recurso cabível. Diante do exposto, em efeito regressivo, revogo a Decisão de ID 47958741 e desbloqueio o Agravo de Instrumento. À Secretaria para alterar a classe do processo, retirando o Agravo Interno da pauta. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos para inclusão do Agravo de Instrumento em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator